Tribunal: TJSP
Processo: 2160166-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento de assistência judiciária. Manutenção. Situação econômica incompatível com o benefício.
Tutela de urgência. Indeferimento de liminar inaudita altera parte. Manutenção. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Inversão da ordem normal do processo, com supressão do contraditório, que somente se justifica em face de situação de perigo de que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento de assistência judiciária. Manutenção. Situação econômica incompatível com o benefício.
Tutela de urgência. Indeferimento de liminar inaudita altera parte. Manutenção. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Inversão da ordem normal do processo, com supressão do contraditório, que somente se justifica em face de situação de perigo de que a citação da parte requerida venha a comprometer a eficácia do provimento ou que a demora na efetivação da citação acarrete inutilidade da medida. Inexistência de situação de urgência apta a justificar alteração da situação de fato. Necessidade da instrução processual.
Recurso desprovido, com observação.